Tribunal: STF
Processo: AI 73047
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EMPREGADOS APOSENTADOS DO BANCO DA
AMAZONIA S/A CONTRA ESTE E A CAIXA DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONÁRIOS
DO MESMO BANCO PLEITEANDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS
BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS UNILATERALMENTE PELOS RECLAMADOS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA, AINDA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 165
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE SE REFERE A PREVIDENCIA SOCIAL DE
NATUREZA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.